Tribunal: TJES
Processo: 5010265-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010265-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010265-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDA:
EVALDO LUIZ RESENDE e SERASA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO DE NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPROVADA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO SALDO AO CONSUMIDOR (ID 15508806) EM DATA ANTERIOR AO VENCIMENTO DO DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO (ID 15508792, PÁG. 3), RECAI SOBRE O CONSUMIDOR O ÔNUS DE ADIMPLIR A FATURA PENDENTE. A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE TOTAL, SEM O ABATIMENTO AUTOMÁTICO DE PARCELAS A VENCER, AFASTA A ALEGAÇÃO DE FALHA, POIS PRESERVA A AUTONOMIA DO CONSUMIDOR NA GESTÃO DE SEUS RECURSOS E EVITA A IMPOSIÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. A NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO CORRENTISTA EM QUITAR A DÍVIDA LEGÍTIMA, MESMO APÓS REAVER OS FUNDOS, CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, DO CDC), CONFIGURANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EVALDO LUIZ RESENDE
.

Narra o autor, ora Recorrido, que sua conta digital foi encerrada unilateralmente pela instituição financeira Recorrente, que teria retido indevidamente o saldo de R$ 3.689,16 e, posteriormente, negativado seu nome por um débito de R$ 273,18. Pleiteou a restituição, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau acolheu em parte os pedidos.

Inconformado, o BANCO INTER S.A. interpôs o presente Recurso, sustentando a legitimidade de seus atos. Argumenta que o encerramento da conta foi um exercício regular de direito, que o saldo foi devidamente restituído ao consumidor e que a negativação decorreu da inércia do próprio Recorrido em quitar sua fatura de cartão de crédito, mesmo após ter recebido os valores de volta. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão cinge-se em determinar se a conduta da instituição financeira Recorrente, ao encerrar a conta do Recorrido e negativar seu nome, configurou ato ilícito passível de reparação. Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Primeiramente, o encerramento unilateral da conta bancária, precedido de notificação (ID 15508792), é uma faculdade da instituição financeira, amparada pelo princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não havendo ilicitude neste ato isoladamente.

O ponto central da controvérsia reside na gestão do saldo remanescente e na subsequente negativação. O Recorrido alega que o banco reteve seu dinheiro, dando causa à inadimplência. Contudo, o documento de
ID 15508806
comprova, de forma inequívoca, que o Recorrente realizou a transferência (TED) do valor integral de
R$3.689,16
para a conta de titularidade do Recorrido em
12 de dezembro de 2023
.

A dívida que originou a negativação, por sua vez, refere-se a uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 273,18, com vencimento em
12 de janeiro de 2024
(ID 15508792, pág. 3).

Ora, a partir do momento em que o saldo integral foi devolvido ao consumidor, um mês inteiro antes do vencimento da fatura, cessou qualquer poder de gestão do banco sobre tais valores. A responsabilidade pelo adimplemento das obrigações financeiras, incluindo o pagamento do cartão de crédito, voltou a ser exclusivamente do Recorrido.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor, após receber a restituição de seus fundos, tenha tentado quitar o débito. A alegação de que o banco deveria ter realizado o abatimento automático do valor da fatura do saldo retido não se sustenta. Pelo contrário, tal conduta poderia, inclusive, ser questionada pelo consumidor como uma antecipação de parcelas ou quitação forçada, gerando uma onerosidade excessiva não solicitada. Ao devolver o montante integral, o banco garantiu ao consumidor a liberdade para gerir seus próprios recursos da forma que melhor lhe aprouvesse.

A inércia do consumidor em quitar o débito após ter os meios para fazê-lo caracteriza sua culpa exclusiva, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando com esta tese, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Contrato de prestação de serviços. Bloqueio de saldo em conta por suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Exercício regular de direito. Culpa exclusiva do consumidor. Configuração. A conduta da instituição de pagamento que bloqueia saldo em conta por indícios de fraude e condiciona o desbloqueio ao envio de documentos comprobatórios se qualifica como exercício regular de um direito (art. 188, I, CC). A inércia do consumidor que, mesmo após ser intimado pelo juízo, não comprova ter colaborado para o esclarecimento dos fatos, caracteriza culpa exclusiva e afasta a alegação de falha na prestação do serviço (
art. 14, § 3º, II, do CDC
). Dano moral. Inocorrência. Ausência de ato ilícito. Reconhecida a legitimidade da conduta da instituição financeira, amparada por excludente de responsabilidade, não há ato ilícito a fundamentar o dever de indenizar. Afastamento da condenação por danos morais que se impõe. Restituição de valores. Dever. Vedação ao enriquecimento sem causa. A legitimidade do bloqueio e o posterior encerramento do contrato não autorizam a apropriação do saldo pertencente ao correntista. A devolução do montante retido é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa da instituição (art. 884 do CC). Obrigação de fazer. Reativação de conta. Impossibilidade. Princípio da autonomia contratual.
É defeso ao poder judiciário compelir a manutenção de vínculo contratual quando uma das partes manifesta, de forma legítima, seu desinteresse na continuidade da relação comercial, em respeito ao princípio da autonomia da vontade (art. 473 do CC). Recurso conhecido e parcialmente provido.

(JECSP; RecInom 0003872-77.2024.8.26.0197; Francisco Morato; Sétima Turma Recursal Cível; Relª Juíza Maria Domitila Prado Manssur; Julg. 16/09/2025) (g.n)

Assim, sendo legítima a dívida e tendo o Recorrido recebido os valores para quitá-la a tempo, a negativação de seu nome foi um exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito, dano moral ou inexigibilidade do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)